Tribunal: CARF
Processo: 10932.000672/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000672/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.383 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL TABOÃO LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OPÇÃO PELO LUCRO
PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Não há se falar em nulidade uma vez que quando do lançamento a contribuinte
já tinha sido excluída da sistemática do Simples. O presente lançamento não
decorreu de exclusão do Simples, mas de omissão de receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000672/2008-13
Fl. 3140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000672/2008-13

Conforme exposto no relatório fiscal de fls. 609/611 trata-se de auto de infração
de omissão de receitas lavrado em razão de ter sido a contribuinte excluída de ofício da
sistemática de apuração do SIMPLES FEDERAL em virtude do exercício de atividade vedada.
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 779/837, na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) Nulidade por falta de compensação dos valores pagos pelo SIMPLES
b) Nulidade em face da descrição incorreta do ilícito como “omissão de receitas”
c) Inconsistência dos requisitos para o arbitramento do lucro;
d) Erro na determinação do percentual (coeficiente do lucro arbitrado com receita
conhecida.
e) Necessidade de suspensão da apreciação deste contencioso em razão da
demanda judicial;
f) Improcedência parcial da autuação em razão da falta de compensação dos
valores pagos pelo SIMPLES.

Em 26 de fevereiro de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas (SP), deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, por
reconhecer de ofício a decadência dos lançamentos relativos aos fatos geradores correspondente
ao 1o, 2o e 3o trimestre de 2003, bem como a procedência da imputação ao lançamento dos
valores pagos na sistemática do SIMPLES. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Nulidade. Improcedência.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no artigo. 142 do CTN e artigos 10
e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em
questão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Constitucionalidade de Lei. Competência do Órgão Administrativo de Julgamento. O
julgamento administrativo está estruturado como uma atividade de controle interno dos
atos praticados pela administração tributária, sob o prisma da legalidade, não podendo
negar os efeitos à lei vigente, pelo que estaria o Tribunal Administrativo indevidamente
substituindo o legislador e usurpando a competência privativa atribuída ao Poder
Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Normas Processuais. Concomitância entre Processo Administrativo e Judicial.
A propositura de ação judicial, antes ou após o procedimento fiscal de lançamento, com
o mesmo objeto, implica a renúncia ao litígio administrativo e impede a apreciação das
razões de mérito pela autoridade administrativa a quem caberia o julgamento. Já, outros
aspectos do lançamento, não submetidos à esfera judicial, são passíveis de apreciação na
esfera administrativa.
Decadência. Lançamento por Homologação
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000672/2008-13

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação e quando efetuado o pagamento
antes de qualquer procedimento do ente tributante para constituir, de ofício, o crédito
tributário, o Fisco dispõe de 5 (cinco) anos, a contar da data de ocorrência do fato
gerador, para efetuar o lançamento, sob pena de perda do direito de lançar.

Cientificada (fls.3117), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
3119/3123, no qual se limita a alegar nulidade do processo fiscal, uma vez que, quando
promovida a exclusão, não foi intimada pela autoridade fiscal a optar pelo regime de apuração
do tributo, uma vez que o fiscal determinou que fossem cumpridas as obrigações acessórias
relativas ao lucro real.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
O Recurso Voluntário se restringe a uma única alegação, qual seja, no qual se
nulidade do processo fiscal, uma vez que, quando promovida a exclusão, não foi intimada pela a
optar pelo regime de apuração do tributo, uma vez que o fiscal determinou que fossem
cumpridas as obrigações acessórias relativas ao lucro real.
Conforme exposto no relatório da decisão recorrida, na abertura do procedimento
fiscal, a Autoridade Tributária exigiu a apresentação dos seguintes documentos:

A fiscalizada disponibilizou diversos documentos requisitados pelo Fisco e, em
31/10/2007, encaminhou cópia de decisão judicial na qual lhe foi negada a permanência no
regime do SIMPLES (fls. 13/27), mantendo-se a exclusão realizada por ato da Administração
Tributária, em razão do exercício de atividade para a qual era vedada, à época, a opção por
referida sistemática.

Após diversos termos e petições de ambas as partes, o Fisco elaborou o “Termo
de Constatação e Reintimação Fiscal no 001”, datado 04/08/2008, do qual a contribuinte teve
ciência pessoal, em 06/08/2008, por uma de suas sócias (fls. 59), onde se expôs:
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000672/2008-13

O raciocínio da contribuinte parte do pressuposto de que ela estaria no SIMPLES
e, diante disso, quando da sua exclusão deveria ter sido dada a oportunidade de apurar segundo a
sistemática do lucro presumido. No entanto, conforme se verifica pelo Termo de Verificação
Fiscal abaixo transcrito, quando do lançamento a empresa já estava excluída do Simples.
Confira-se:

Sendo assim, diversamente do alegado pela Recorrente, o presente lançamento
não decorre da exclusão do simples, uma vez que esta já tinha ocorrido desde 1999. Sendo
assim, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000672/2008-13

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital